Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731523-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MONTEIRO DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA MONTEIRO DE PAIVA (executada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, processo n. 0003103-70.2005.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de desbloqueio de penhora realizada de quantia localizada em conta, via SISBAJUD. Eis a r. decisão a quo (ID 134970041 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de SUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, FAUSTO SKAF, RENATA MONTEIRO DE PAIVA, partes devidamente qualificadas nos autos. No registro de ID 116567226, a corresponsável, RENATA MONTEIRO DE PAIVA, apresentou impugnação à penhora realizada via Sistema SisbaJud, no ID 108414134. Alegou a nulidade da citação e que os valores bloqueados são originários de aplicação em poupança e, portanto, impenhoráveis, devendo ser restituídos. Juntou os extratos bancários de IDs 132503431 e seguintes. Sucinto Relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso a nulidade de citação e a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório em relação aos valores judicialmente constritos. No que tange à alegada nulidade da citação, sem razão a executada. Compulsando os autos, observo que o mandado de citação foi remetido ao endereço constante do cadastro como seu domicílio fiscal, cuja correição dos dados cabe ao contribuinte, ora executada. Destaco que a ré não se desincumbiu de provar que informou a atualização de seu endereço ao fisco distrital . Ademais, ainda que assim não fosse, a requerida compareceu espontaneamente ao feito, pelo que, com esteio no art. 239, §1o, do CPC, entendo por suprida eventual irregularidade no ato citatório. Por fim, saliento que a despeito de se manifestado nos autos em fevereiro de 2022, até a presente data não comprovou o pagamento do débito. Neste contexto, não há como se acolher a alegação de nulidade aventada pela executada. Passo a analisar a alegada impenhorabilidade. Por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da quantia total de R$ 70.930,04 (setenta mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos), nas seguintes contas mantidas mantidas pela corresponsável: ITAU UNIBANCO S/A – R$ 70.912,30; e NU PAGAMENTOS S/A – R$ 17,74. No cotejo dos extratos bancários, a meu ver, a parte Executada não se desincumbiu do seu ônus probatório, quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados. Com efeito, em análise dos históricos de movimentações financeiras referente à conta da Executada no Banco Itaú (IDs 132503431 e seguintes), observo que não há indicativo de que a conta em referência seja de poupança, porquanto, na parte superior dos extratos em comento, a referida instituição bancária remete à nomenclatura de “CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS”. Reforça a indicação acima o fato de haver movimentos diversos da natureza de conta poupança, porquanto, há vários registros, quase que diários, de créditos, débitos, pagamentos, transferências via PIX, transferências entre agências bancárias, compras com o uso de cartão de débito, etc. Ademais, mesmo que sejam desprezadas as circunstâncias acima e passe a conceber a alegação da corresponsável, de que, verdadeiramente, se tratam de valores bloqueados de conta poupança, é inconteste que a penhora efetivada via SisbaJud alcançou o montante de R$ 70.912,30 (setenta mil, novecentos e doze reais e trinta centavos), valor este bem superior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecidos pelo artigo 833, inciso X, do CPP, para proteção da referida conta pela tutela da impenhorabilidade. Nesse contexto, por todo o exposto acima, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Diante das considerações esposadas, a corresponsável não logrou comprovar a finalidade/emprego da referida quantia penhorada, sendo seu o ônus da prova. A esse respeito, já se manifestou este Eg. TJDFT (vide julgado abaixo colacionado): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD. BLOQUEIO. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O executado não comprovou que as quantias tornadas indisponíveis pelo bloqueio Bacen Jud são impenhoráveis, pois provenientes do seu salário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1199120, 07101800420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora e de declaração de nulidade da citação. Preclusa esta decisão, prossiga a Secretaria no cumprimento das determinações constantes da decisão de ID 107204943, promovendo as diligências necessárias a fim de que os valores penhorados sejam transferidos para a conta do Exequente, cujos dados se encontram depositados no Cartório do Juízo. Intimem-se as partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, respeitada a prerrogativa do artigo 183 do CPC ao ente público.” Inconformada, a executada recorre. Narra que “Em novembro de 2021 foi penhorado da conta poupança do Banco Itaú Unibanco S.A., de titularidade da Agravante, o valor de R$ 70.930,04 (setenta mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos), conforme movimentação de no 108154227”. Assevera que a quantia penhorada, R$ 69.124,18 é aplicação em CDB, e R$ 1.788,12 são oriundos de renda de seu trabalho autônomo. Defende a tese de que a quantia de R$ 1.788,12 é impenhorável e, dos R$ 69.124,18, somente o que ultrapassa quarenta salários mínimos poderia ser penhorado, o restante não, por força do art. 833, X, do CPC. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo. Pedido de gratuidade indeferido no ID 40322589, sobreveio comprovante de recolhimento de preparo (ID 40456215). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, deflui-se da própria decisão agravada que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento dos atos processuais, como a liberação da quantia penhorada em favor do credor, à preclusão de sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator